Tribunal: TJMT
Processo: 1015228-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015228-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), E.R. MOURA E SILVA LTDA - CNPJ: 09.290.988/0001-45 (AGRAVADO), ELSON JACINTO DA SILVA - CPF: 420.420.701-49 (AGRAVADO), ROSANGELA MOURA SILVA - CPF: 487.159.641-91 (AGRAVADO), E.R. MOURA E SILVA LTDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei no 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema SISBAJUD.

No caso, considerando que a Execução tramita desde 2011, e a última consulta via sistema SISBAJUD ocorreu em 05/07/2017, como se denota do ID. 59521018 – págs. 35/46.

Desse modo, considerando o lapso temporal desde a última consulta aos sistemas de buscas (mais de 05 anos), não vislumbro impedimento para que seja realizada novas buscas e pesquisas de bens passíveis de penhora via SISBAJUD.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.° 0044956-15.2011.8.11.0041, movida em face de
E R MOURA E SILVA LTDA.-ME, ELSON JACINTO DA SILVA
e
ROSÂNGELA MOURA SILVA,
indeferiu o pedido de pesquisas pelo sistema SISBAJUD, para busca de bens dos Agravados passíveis de penhora.

Inconformado, o Recorrente ressalta a necessidade da realização de novas buscas de bens dos Agravados, pois a última consulta via SISBAJUD ocorreu em 05/07/2017.

Segue argumentando que o fato de já ter sido realizada outras tentativas de penhora
online
não se configura óbice para realização de novas buscas de bens penhoráveis do devedor. Destaca, ainda, que não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora, bastando apenas que o pedido seja razoável levando em conta o prazo desde a última realização das pesquisas requeridas pelo interessado.

Por fim, pondera que os mecanismos postos à disposição do Poder Judiciário foram instituídos para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo, de modo que não há impedimento para a sua realização, mormente porque a execução já se arrasta por mais de 11 (onze) anos.

Com base nessas assertivas, pede o provimento do recurso a fim de que seja autorizada as buscas de bens passíveis de penhora por meio do sistema SISBAJUD.

O pedido liminar foi deferido (
ID. 137962654
).

Contraminuta no ID. 144122156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

em face de
E R MOURA E SILVA LTDA., ELSON JACINTO DA SILVA
e
ROSANGELA MOURA SILVA
,

visando

a satisfação do crédito oriundo de Cédula de Crédito Comercial, emitida em 18/02/2010, no valor de R$ 96.308,83 (noventa e seis mil trezentos e oito reais e oitenta e três centavos).

Conforme relatado, o Agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de busca de bens por meio do sistema SISBAJUD.

Com efeito, há que se registrar que a utilização de sistemas informatizados colocados à disposição do Judiciário, tais como INFOJUD, RENAJUD

ou SISBAJUD, constituem-se forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em processos de execução, sendo que estes, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis, nos termos do que dispõe art. 835 do CPC.

Destaco que tais ferramentas tecnológicas foram instituídas com o objetivo de tornar o processo de Execução mais efetivo, garantindo a celeridade processual, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor. Com a aplicação dessas medidas, procura-se obter resultados mais concretos e em menor tempo, o que se encontra em perfeita consonância com o direito fundamental à razoável duração do processo, disciplinado no art. 5.o, LXXVIII, da Carta da República de 1988.

Afastando qualquer discussão a respeito, consigno que a pesquisa de bens e/ou ativos financeiros não constituem quebra de sigilo bancário, porquanto o interesse é apenas saber se existe, ou não, patrimônio no nome dos devedores apto a garantir o débito, nada importando acerca da origem desses bens.

Assim, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça/STJ, após a edição da Lei no 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do sistema SISBAJUD.

Na hipótese, soam verossímeis as alegações do Agravante, eis que a Execução tramita desde 2011, e a última consulta via sistema SISBAJUD ocorreu em 05/07/2017, como se denota do ID. 59521018 – págs. 35/46. Portanto, considerando o lapso temporal desde a última consulta aos sistemas de buscas (mais de 05 anos), não vislumbro impedimento para que seja realizada novas buscas e pesquisas de bens passíveis de penhora via SISBAJUD.

Assim, ao meu ver, a decisão atacada não contribui para a solução eficaz da matéria, sobretudo porque o Agravante tem empreendido todos os esforços para localização de bens dos executados, com o fim de satisfazer seu crédito.

Por esse motivo, havendo sistemas que permitam ao Estado-Juiz o acesso a dados que possam revelar a existência de patrimônio penhorável dos executados e dar efetividade à prestação jurisdicional, considero plenamente possível a requisição de informações junto ao SISBAJUD.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE NEGATIVA. CONSULTAS AO BACENJUD E RENAJUD INFRUTÍFERAS. CONSULTA AO INFOJUD. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO RECURSO REPETITIVO 1112943/MA, SOB OS TEMAS 218 e 219 EXTENSÃO AO SISTEMA INFOJUD. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ASSENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) 4. A pesquisa de dados bancários e fiscais, pelos sistemas BANCENJUD, RENAJUD e INFOJUD, constitui medida razoável e possível, autorizada mesmo antes de esgotados todos os meios de provas para se atingir a finalidade processual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A consulta a tais ferramentas eletrônicas não induz violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal e bancário, pois são sistemas de acesso restrito, utilizados para simples pesquisa por magistrados e servidores. 5. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.112.943 - MA, sob os temas 218 e 219, do regime dos recursos representativos de controvérsia, sedimentou o posicionamento no sentido da desnecessidade de esgotamento de todas as vias extrajudiciais na busca de bens para realização da penhora on line. 6. Entende a Corte Superior que o referido repetitivo é aplicável às controvérsias em que se discute o uso dos sistemas de troca de informações entre o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito (RENAJUD) ou com a Receita Federal (INFOJUD). 7. Tendo em vista o inadimplemento das executadas e a necessidade de concretização do devido processo legal de forma célere e eficaz, evitando-se prejuízo indevido à parte credora, deverá ser autorizada a consulta ao sistema INFOJUD. 8. Provimento do recurso. (TJRJ. Agravo de Instrumento n.o 00337018320198190000. Rel. Des. ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME. 17.a Câmara Cível. Julgado em 13/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES PELO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PEDIDO PRECEDIDO DE TENTATIVA DE BLOQUEIO BACENJUD E RENAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. Segundo o atual entendimento da jurisprudência, a consulta ao sistema Infojud, com o objetivo de localizar bens do devedor, prescinde de esgotamento de todas as diligencias ao alcance do exequente, pois busca dar celeridade e efetividade ao processo de execução. Agravo de instrumento provido. (TJPR. Agravo de Instrumento n.o 0006139-49.2020.8.16.0000. Rel. Des. Jucimar Novochadlo. 15.a Câmara Cível. Julgado em 05/05/2020).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurs
o
para
reformar a decisão singular, a fim de que seja realizada a respectiva busca pelo sistema SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022